Tribunal: TJDFT
Processo: 0723895-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTIGOS 28 E 29 DO CTB. CNH VENCIDA. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE DEU CAUSA AO EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar a demandada a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais), a título de danos materiais. Quanto ao pedido contraposto, restou julgado improcedente.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 56595530.
4. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 57005707 demonstra sua condição de hipossuficiência.
5. Na origem, narra o autor que no dia 14/06/2023, conduzia seu veículo FIAT PALIO 1.0 ECONOMY, placa JHK-2746/DF, pela faixa da esquerda do viaduto de ligação entre o Eixo Monumental e a Via Estrutural (Viaduto Ayrton Senna), quando em razão do trânsito precisou parar, momento em que o veículo JAC MOTORS T6, placa PAG-8511/DF, conduzido pela requerida, não se atentando as condições do tráfego, colidiu na traseira do reboque que estava acoplado ao seu automóvel. Requereu a condenação da parte requerida ao pagamento dos prejuízos materiais suportados, na ordem de R$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais), correspondente ao conserto do automóvel (R$ 4.350,00), bem como ao valor de um reboque novo (R$ 3.500,00).
6. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 29, inciso II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
7. Presume-se culpado o condutor que colide seu veículo na traseira do veículo que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar essa presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
8. No caso dos autos, não conseguiu a recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovarem sua versão acerca do evento danoso.
9. Ademais, como bem pontuou o juízo sentenciante: (...) “cabe sobrelevar que, ainda que estivesse o demandante, na ocasião, dirigindo com habilitação vencida e reboque em situação irregular (sem placa ou sinalização luminosa), tais circunstâncias, por si só, não tem o condão de atribuir a ele a culpa pelo sinistro, primeiro por se tratar de infrações de natureza meramente administrativa, bem como porque, conforme se depreende, inclusive, das fotografias juntadas pela própria ré (ID 179579425 e ss.), o acidente ocorreu a luz do dia, em horário de pico e no centro da cidade, onde há intenso fluxo de veículos, fatores que endossam a versão apresentada na peça de ingresso.” (...)
10. De se ressaltar ainda que, segundo jurisprudência do eg. STJ, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente. Nesse sentido: REsp 1986488 / BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, Data do Julgamento 05/04/2022, Data da Publicação 07/04/2022.
11. Dessa forma, não assiste razão à recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão na traseira do veículo da parte recorrida. Em casos como este, aquele que colide na traseira atrai para si a responsabilidade pelos danos causados.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.